Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706906-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, TAIS DE JESUS SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0729651-58.2019.8.07.0015, extinguiu a Habilitação de Crédito ajuizada por Taís de Jesus Silva. Depreende-se dos autos que, após a interposição do Agravo de Instrumento, as Agravadas entabularam acordo extrajudicial. Dessa forma, o Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público, na função de custus legis, não têm mais razão de subsistir, pois o pedido de reforma da r. sentença coincide com o objeto do acordo. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora